Tribunal: TJMT
Processo: 1028736-28.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028736-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Doação, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (AGRAVANTE), JANNYNNEH APARECIDA SILVA - CPF: 028.533.841-28 (AGRAVADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL C/C REIVINDICATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM POSSE DA AGRAVADA – NULIDADE DE EVENTUAL DOAÇÃO POR ESTELIONATO SENTIMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NELSON DE LIMA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Anulatória de Doação de Bem Móvel c/c Reivindicatória de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n. 1010520-07.2023.8.11.0004, movida em face de JANNYNNEH APARECIDA SILVA, indeferiu o pedido de tutela provisória que visa a restituição do veículo Zero KM, HYUNDAI HB20 10M SENSE, Cor PRATA, Placas SCO6A91, RENAVAN 1343461151, ano 2023/2023, que está em posse da agravada (Id. 135170566 - da origem).

Em suas razões, o agravante pretende, inicialmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja deferida a ordem de restituição liminar do veículo, objeto da ação, ao agravante, por ser de sua propriedade, sob pena do pagamento de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Aduz que, diante das provas apresentadas nos autos, ficaram demonstrados os requisitos
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, tendo em vista a inexistência de doação do veículo por se tratar de bem alienado fiduciariamente, bem como a invalidade da Declaração de Obrigação, outrora assinada pelo agravante.

No mérito, almeja o provimento do recurso, com a confirmação em definitivo da tutela antecipada recursal.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 196371187.

Foram prestadas informações pelo Julgador
a quo,
Id. 196572294.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
para que seja determinada, em sede de tutela de urgência, a restituição liminar do veículo, objeto da ação, que está em posse da agravada, por ser de sua propriedade, sob pena do pagamento de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Em síntese, na inicial, a parte agravante menciona que manteve relação amorosa com a agravada de março de 2023 até julho/2023.

Afirma que, para atender um pedido da agravada, adquiriu um veículo zero km, Hyundai HB20, cor prata, no valor de R$ 91.993,58, com entrada de R$21.500,00, ficando o saldo restante a ser pago mediante 48 parcelas mensais e sucessivas de R$2.540,21.

Aduz que, na da data de 10.07.2023, a parte agravada convenceu-o a assinar uma declaração, na qual se obrigaria a ficar responsável pela devida quitação das parcelas referente ao financiamento feito para aquisição do veículo, declarando ainda que a posse do bem jamais poderia ser retirada dela.

Sustenta que a agravada, depois de conseguir a posse do automotor, colocou fim ao noivado firmado publicamente entre ambos, sem a devida devolução do bem.

Declara que foi vítima de estelionato sentimental, praticado pela agravada e, por tais razões, em sede de tutela de urgência, pretendeu fosse determinada a restituição do veículo pela agravada, sob pena de multa diária, cuja decisão de indeferimento visa a reforma.

Pois bem.

A medida liminar postula exige para o seu deferimento a presença de dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o feito demanda ampla dilação probatória, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Aliado a isso, também não se verifica o fundado receio de que a parte demandada venda o veículo a terceiros, pois o mesmo se encontra registrado em nome do ora agravante e está gravado com alienação fiduciária.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024